Tribunal: TJDFT
Processo: 0004094-36.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0004094-36.2011.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, GLORIA MARIA DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, GLORIA MARIA DA SILVA D E S P A C H O NADA A PROVER quanto à petição de id 28055035, pois a certidão de id 11509484, conforme expressamente consta, alude ao “trânsito em julgado nos termos da Portaria Conjunta 24/2019”, alcançando apenas os prazos para manifestação das partes sobre digitalização dos autos e retirada de peças processuais. Sem embargo, observa-se que o feito permanece sobrestado, nos termos da decisão desta relatoria em id 8813814, conforme determinação emanada da Excelsa Corte no atual Tema n. 265 de Repercussão Geral (Plano Collor I). Considerando a homologação, pelo Supremo Tribunal Federal, de acordo firmado entre Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), Advocacia-Geral da União (AGU), Banco Central (Bacen), Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC) e Frente Brasileira Pelos Poupadores (FEBRAPO), sobre os planos econômicos “Bresser”, “Verão” e “Collor”, reputo pertinente colher a manifestação das partes acerca de eventual adesão aos termos do referido acordo. Desse modo, PROMOVA-SE A INTIMAÇÃO das partes para se manifestarem acerca de eventual adesão ao acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o objeto da presente ação. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 02 janeiro de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator